Tribunal: TJMT
Processo: 1003138-20.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003138-20.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEOMENDES CRUZ NUNES - CPF: 544.340.501-25 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), JULIA LEITE NUNES - CPF: 033.917.531-10 (ADVOGADO), KATIA CRISTINA LEITE NUNES - CPF: 783.617.611-87 (RECORRENTE), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (RECORRIDO), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1003138-20.2024.8.11.0006.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorridos:
KÁTIA CRISTINA LEITE NUNES, CLEOMENDES CRUZ NUNES e NACIONAL SOLAR LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/6/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO. ATRASO NA ENTREGA E EXECUÇÃO INCOMPLETA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença homologatória de projeto de juiz leigo que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de consumo, reconhecendo a rescisão de contrato de prestação de serviços, fornecimento de materiais e instalação de sistema fotovoltaico, e condenando solidariamente as reclamadas à devolução de valores pagos (R$ 19.500,00), à multa contratual de 10% (R$ 1.950,00), ao reembolso de R$ 4.000,00 relativos às faturas de energia elétrica e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00). Concedida também tutela antecipada para suspensão das cobranças do financiamento e da negativação do nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária das reclamadas, inclusive da instituição financeira, pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual; (ii) estabelecer se a rescisão contratual é medida cabível; (iii) determinar a extensão do dever de restituição de valores pagos a título de financiamento; (iv) avaliar a ocorrência de danos morais indenizáveis; (v) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das reclamadas é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC, por integrarem a cadeia de fornecimento, sendo irrelevante que a instituição financeira não tenha atuado diretamente na prestação do serviço.

O inadimplemento contratual é evidente diante do não cumprimento do prazo de instalação do sistema solar fotovoltaico e da ausência de comprovação da regular execução do contrato, o que autoriza a rescisão contratual.

A restituição dos valores pagos deve limitar-se à quantia comprovadamente desembolsada pelos autores a título de financiamento (R$ 2.152,92), inexistindo prova de quitação do valor integral do contrato.

O reembolso de faturas de energia elétrica não é devido, pois se referem ao consumo ordinário e regular do serviço pelo usuário, não havendo nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço contratado.

Configuram-se danos morais,
in re ipsa
, diante da falha grave na prestação do serviço essencial, aliada à ausência de resposta eficaz às tentativas administrativas de solução do problema, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal.

A indenização fixada em R$ 10.000,00 mostra-se excessiva frente às peculiaridades do caso, sendo razoável a sua redução para R$ 6.000,00, nos termos do método bifásico adotado pelo STJ, para evitar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde solidariamente com os demais fornecedores nos contratos de financiamento vinculados à aquisição de produto ou serviço defeituoso, nos termos do art. 54-F, §§ 1º e 2º, do CDC.

O inadimplemento contratual caracterizado por atraso injustificado autoriza a rescisão do contrato e a devolução proporcional dos valores pagos.

A devolução de valores deve se limitar ao montante efetivamente comprovado pelo consumidor.

Não é devida a restituição de valores correspondentes ao consumo de energia elétrica, quando não demonstrada a correlação direta com a falha contratual.

É cabível a indenização por danos morais quando há má prestação de serviço, descaso no atendimento e frustração contratual relevante, devendo o valor indenizatório observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 275, 405 e 406; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 54-F, §§ 1º e 2º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJMT, Recurso Inominado nº 1000103-26.2022.8.11.0005, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30/06/2022; TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07/08/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamada, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., contra decisão monocrática proferida no ID 284985882, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a rescisão do contrato de prestação de serviços, fornecimento de materiais e instalação de sistema de energia solar fotovoltaico, objeto desta demanda e, ainda, condenando as demandadas, solidariamente, à restituição à parte autora da quantia de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), bem como ao pagamento de multa por inadimplemento contratual de 10% (dez por cento), no valor de R$ 1.950,00 (mil, novecentos e cinquenta reais).

Além disso, condenou as reclamadas, solidariamente, ao reembolso do valor correspondente às faturas de consumo de energia, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros legais desde a citação, conforme os arts. 405 e 406 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC a partir deste
decisum
(Súmula 362 do STJ).

Por fim, concedeu tutela antecipada para determinar que as reclamadas suspendam, no prazo de 10 (dez) dias, as cobranças das parcelas do financiamento, bem como a negativação do nome da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto deste Juizado.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta:

1)

Força obrigatória dos contratos;

2)

Inexistência de ato ilícito;

3)

Multa contratual - eficácia
inter

partes
;

4)

Ausência de dano material e moral;

5)

Necessidade de redução do
quantum
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os reclamantes refutam os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

A reclamada, Nacional Solar Ltda.,
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente se confunde com o mérito, motivo pelo qual será analisada adiante.

O presente recurso tem por objeto a análise do Contrato de Prestação de Serviços, Fornecimento de Materiais e Instalação de Sistema Solar Fotovoltaico firmado entre as partes em 16/08/2023, cujo prazo de entrega estipulado foi de 90 (noventa) dias.

O valor total do contrato foi de
R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais),
pactuado da seguinte forma: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pagos a título de entrada, R$ 1.000,00 (mil reais) com vencimento em 10/09/2023, e o valor remanescente de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) financiado por meio da instituição Aymoré Crédito, em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 538,23 (quinhentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos).

A demandada Aymoré Crédito sustenta não possuir responsabilidade pelo cumprimento do contrato entabulado entre as partes, porquanto não comercializa sistemas fotovoltaicos nem participa da execução dos serviços contratados, atuando unicamente como instituição financeira responsável por viabilizar o crédito necessário à aquisição do produto.

Por sua vez, a reclamada Nacional Solar alega que fatores externos, especialmente relacionados à importação de componentes, teriam comprometido a execução do contrato, afastando sua responsabilidade pelos atrasos verificados.

Todavia,
na qualidade de fornecedoras e integrantes da cadeia de consumo, incumbia às reclamadas comprovar a regularidade na execução do Contrato de Prestação de Serviços, Fornecimento de Materiais e Instalação de Sistema Solar Fotovoltaico,
ônus do qual não se desincumbiram.
Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.

Dessa forma, é de rigor o reconhecimento do direito dos autores à rescisão contratual, com a aplicação da cláusula penal por inadimplemento no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, o que perfaz o montante de
R$ 1.950,00
(mil, novecentos e cinquenta reais),
razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto
.

Contudo, no que se refere à restituição dos valores pagos, observa-se que os recorridos não comprovaram a quitação integral do financiamento, mas apenas o pagamento de
04 (quatro) parcelas no valor de R$ 538,23 (quinhentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos)
cada, correspondentes ao período de 22/12/2023 a 22/03/2024, totalizando o montante de
R$ 2.152,92
(dois mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos) (
ID 284985446)
.

Assim,
a restituição deve limitar-se a esse valor.

Relativamente ao
reembolso das faturas de energia elétrica do período de quatro meses, tal pleito não merece acolhimento
, porquanto a responsabilidade pelo pagamento do serviço é do próprio usuário. Ademais, uma vez reconhecida a rescisão contratual, impõe-se apenas o retorno das partes ao estado anterior à contratação (
status quo ante
), sem que isso implique transferência dos encargos decorrentes do uso regular do serviço pelos reclamantes.

Quanto à alegada eficácia
inter

partes
da multa contratual, razão não assiste às recorrentes, uma vez que a responsabilidade pelo cumprimento do contrato é solidária, podendo a parte autora exigir o pagamento inteiramente de um ou de todos os réus, sem a necessidade de divisão proporcional do valor entre eles, consoante inteligência do artigo 275 do Código Civil c/c o artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
Desse modo,
é devida a reparação pretendida de qualquer das reclamadas.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – ATRASO NA ENTREGA DO SERVIÇO – RESCISÃO CONTRATUAL –
CABIMENTO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1000103-26.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).

Além disso, consoante o disposto no art. 54-F, §§ 1º e 2º, CDC, a rescisão do contrato principal ou do contrato de crédito, por inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, implica a resolução do contrato que lhe seja conexo podendo o consumidor requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.

No caso, restam caracterizados os danos morais, uma vez que os recorridos foram submetidos a transtornos e aborrecimentos decorrentes da prestação deficiente do serviço pelas recorrentes,
que
não
cumpriram o Contrato de Prestação de Serviços, Fornecimento de Materiais e Instalação de Sistema Solar Fotovoltaico firmado entre as partes em 16/08/2023, sendo certo que, mesmo após tentativas de solução administrativa junto às demandadas, não obtiveram êxito.

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, que editou a Conclusão nº
1
, segundo a qual:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”

(destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Contudo, o montante de
R$ 10.000,00
(dez mil reais),
arbitrado na sentença a título de danos morais,
deve ser reduzido para
R$ 6.000,00

(seis mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar, solidariamente, as recorrentes/reclamadas ao pagamento, em favor dos recorridos/reclamantes:
(i)
da cláusula penal por inadimplemento contratual, no valor de
R$ 1.950,00
(mil, novecentos e cinquenta reais);
(ii)
da restituição dos valores referentes ao financiamento, no montante de
R$ 2.152,92
(dois mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos),
ambos a título de danos materiais,
acrescidos de juros legais desde a citação, conforme os arts. 405 e 406 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso; e
(iii)
da indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), acrescidos de juros legais desde a citação, conforme os arts. 405 e 406 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, mantido no mais o r.
decisum,
nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025